Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. MANDADO ENVIADO VIA SISTEMA PJE.

I - A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo.

II – O Banco-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimado pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, com registro de ciência pelo seu Advogado, consoante previsão dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC. Modificado entendimento da Relatora. Mantida a r. sentença de extinção por abandono.

III – Apelação desprovida.